Tribunal: TJSP
Processo: 0000854-04.2021.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Inovação das teses em sede de embargos de declaração – Impossibilidade de ampliação do âmbito da decisão – Ausência de pleito expresso perante o MM. Juiz de Primeira Instância – Inviável supressão de instância – Embargos rejeitados.